Tribunal: STF
Processo: AP 2556
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDRE WILSON GUERRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.982/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade do réu e, consequentemente, decretei a sua absolvição imprópria, em relação aos crimes que lhe foram imputados, com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme previsão do § 1º do artigo 97 do Código Penal. (eDoc. 308).
A Defesa de ANDRE WILSON GUERRA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que decretou a absolvição imprópria, pugnando pela detração, “a qual não foi ventilada no acórdão, vez que o réu já cumpriu pena seja em regime fechado (prisão preventiva), seja em prisão domiciliar por um período de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias até a presente data”. Além disso, pediu que “seja aclarado se o réu MANTERÁ A UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ATÉ O FIM DA MEDIDA DE SEGURANÇA ou para facilitar sua locomoção e facilitação processual ao TRATAMENTO AMBULATORIAL, seja a mesma abolida, com periódicas informações médicas do tratamento” (eDoc. 312).
Em 9/9/2025, rejeitei os Embargos de Declaração e indeferi os pedidos formulados pela Defesa (eDoc. 362).
Em 24/9/2025, determinei fosse oficiado o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG para adoção das medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de ANDRE WILSON GUERRA (eDoc. 369).
A Defesa de ANDRE WILSON GUERRA interpôs, ainda, Agravo Regimental, com pedido liminar, em face da referida decisão absolutória imprópria, sustentando, em síntese, que, se fosse condenado, a pena máxima chegaria a três anos e seis meses e que as restrições à sua liberdade perduraram por 21 (vinte e um meses), de maneira que já teria direito à progressão da pena.
Ao final, requereu que o réu seja “liberado para cumprimento do restante da pena em regime aberto com abolição da Tornozeleira eletrônica ainda que lhe imponha a cautelar de se apresentar perante o Juízo da Comarca de Piumhi-MG, uma vez por semana, vez que não oferece nenhum risco a sociedade” (eDoc. 347).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para apresentação de contrarrazões (eDoc. 372).
A Defesa de ANDRE WILSON GUERRA apresentou complemento ao Agravo Regimental interposto, ressaltando que “foi determinada a retirada do equipamento de monitoração eletrônico do apenado, o que ocorreu, todavia estando o mesmo cumprindo prisão domiciliar e já tendo ampla condição de ingressar no regime aberto, na progressão da pena” (eDoc. 376). 
Ao final, requereu (eDoc. 376):

“a) A decretação do Trânsito em Julgado destes autos; 
b) Progressão de pena em regime aberto, sendo o réu primário, com tratamento ambulatorial; 
c) Recolhimento em sua residência nos horários das 19:00 horas até às 06:00 do dia seguinte, quando no período diurno voltará a vender “picolé”; 
d) Apresentação de Relatório médico mensal a este Juízo (STF) até o fim da condenação.”

Em 29/9/2025, indeferi os pedidos formulados pela defesa de  ANDRE WILSON GUERRA (eDoc. 378).
Em 5/12/2025, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA argumentou, em síntese que “conforme documentos médicos (...), o réu está com seu tratamento correto, mediante a medicação prescrita, bem como se trata de pessoa que não oferece nenhum risco a sociedade, um ser inofensivo e pacato”.
E, ao final solicitou a soltura do réu “mediante Alvará, sem necessidade de realização de perícia medida, quer porque a doença do réu congênita, predisposição genética, quer por estar totalmente controlada mediante a ingestão da medicação, pelo que suplica a Vossa Excelência, dando-se por findo o processo com seu trânsito em julgado e arquivamento” (eDoc. 386).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 387-388).
Com vista dos autos, a Procuradoria- Geral da República apresentou manifestação  pelo “indeferimento dos pedidos de André Wilson Guerra” (eDoc. 392), o que acolhi em decisão proferida no dia 18/12/2025 (eDoc. 394).
A Defesa de ANDRE WILSON GUERRA requereu, em síntese, a “renúncia expressa ao direito de recorrer”, e, ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 397):

“a) Seja recebida e homologada a presente manifestação de renúncia expressa, unilateral e irrevogável ao direito de recorrer da decisão através dos Embargos de Declaração; 
b) Por consequência, seja certificado o imediato trânsito em julgado da decisão, com as devidas anotações e comunicações de praxe, a fim de que o Peticionante possa pleitear a extinção da medida de segurança.” 
É o relatório. DECIDO.
Em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade de ANDRE WILSON GUERRA e, consequentemente, decretei sua absolvição imprópria, em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único e 288, caput, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade.
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados em 9/9/2025 (eDoc. 362).
A Defesa do réu interpôs Agravo Regimental, pendente de julgamento, o qual versa sobre os pedidos indeferidos, pois, conforme consignei, eram antecipados em virtude da ausência de trânsito em julgada desta Ação Penal, os quais devem ser apreciados em momento oportuno, no curso da Execução Penal, e nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984.
Neste requerimento, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA requer a homologação da renúncia ao direito de recorrer, argumentando que a renúncia “é um ato unilateral e voluntário da parte, que produz efeitos imediatos e independe da anuência da parte contrária, acarretando a preclusão lógica e o consequente trânsito em julgado da decisão”.
Diante da expressa manifestação de renúncia formulada pela Defesa de ANDRE WILSON GUERRA, nos termos do art. 21, VIII, do RiSTF, HOMOLOGO o pedido, ficando PREJUDICADO o recurso de agravo interposto. 
À Secretaria para, imediatamente, certificar o trânsito em julgado.

Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da medida de segurança de TRATAMENTO AMBULATORIAL imposta a ANDRE WILSON GUERRA (CPF 809.207.566-20), pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme previsão do §1º do artigo 97 do Código Penal.
DETERMINO, também, nos termos dos artigos 171 e seguintes da Lei 7.210/1984,  a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG, ao qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente